Tribunal: TJDFT
Processo: 0731783-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAUSA DE PEDIR. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AUTORA. PESSOA JURÍDICA. RAMO. EXTRAÇÃO MINERAL E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATANTE. DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS. DEMONSTRAÇÃO. OPERADORA DE TELEFONIA. COMPOSIÇÃO PASSIVA DA LIDE. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FÁTICA E DESTINATÁRIA FINAL DA PRESTAÇÃO. TEORIA FINALISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFIRMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ALÉM DO CONTRATADO. BLOQUEIO ATÉ O MÊS SEGUINTE. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATADO. COBRANÇA DO EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS E DE COMUNICAÇÃO DE ATINGIMENTO DO LIMITE DO PLANO CONTRATADO. DEMONSTRAÇÃO. PROVA DE FATO NEGATIVO. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO PELA CONTRATANTE. IMPUTAÇÃO À CONTRATADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DETERMINAÇÃO NO CURSO PROCESSUAL. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO E HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONTRATANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO RECONHECIDO. FÓRMULA SIMPLES. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. EXEGESE SEGUNDO SUA GÊNESE E O PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE NÃO COMPACTUA COM O LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO RECÍPROCO E DESPROPORCIONAL. RATEIO. INADEQUAÇÃO. MODULAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA INTEGRANTE DO CONTEXTO FÁTICO-ARGUMENTATIVO DEDUZIDO ORIGINALMENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INVIABILIDADE DE RENOVAÇÃO DA QUESTÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. A veiculação no recurso de matéria que efetivamente integrara a pretensão alinhada, inserindo-se nos contornos da causa posta em juízo, inibe a qualificação da alegação como inovação processual, que, inexoravelmente, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo, quando divisada, a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.
3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeita-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
4. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
5. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
6. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
7. Encerrando o relacionamento havido entre a operadora de telefonia e a empresa que atua no ramo de extração mineral e transporte rodoviário de cargas relação de consumo, porquanto formatado no ambiente de contrato de prestação de serviços de telecomunicações contendo por objeto a adesão a plano empresarial de prestação de serviços de telefonia, a subversão do ônus probatório demanda a apreensão da verossimilhança do alegado ou a constatação de que a consumidora se qualifica como hipossuficiente (CDC, art. 6o, VIII), e, assim formatado o procedimento via de decisão preclusa, a resolução da lide é orientada por essa premissa.
8. Aferida a existência de dissenso e litígio entre as partes contratantes decorrentes de crise na relação negocial estabelecida em razão da consumação da prestação e cobrança dos serviços fomentados em descompasso com o contratado, tornando inviável que a contratante faça prova do que ventilara, que, sob perspectiva inversa, configuraria prova negativa que deveria produzir, restando atendidos os requisitos de verossimilhança das alegações da consumidora e de sua hipossuficiência probatória diante da parte adversa, o ônus da prova, em tendo sido invertido, recai sobre a contratada, ficando-lhe afetado o ônus de provar que os valores cobrados da consumidora afiguram-se escorreitos e conforme o convencionado, o que se impõe tanto pela condição abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor, quanto pela Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova, que leciona em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo.
9. Alinhada como causa de pedir da pretensão repetitória formulada a alegação de que a consumidora não contratara serviços de telefonia acessórios que lhe estavam sendo cobrados mensalmente, à operadora de telefonia, como fornecedora, em sustentando a subsistência de contratação subjacente, o fornecimento e utilização da prestação controversa, fica imputada a obrigação de comprovar a contratação, pois impossível exigir-se da destinatária dos serviços, sob esse prisma, a prova do fato negativo, resultando que, não evidenciada a efetiva contratação dos serviços refutados, deve ser reconhecida a inviabilidade da cobrança correlata por restar desguarnecida de estofo legal (CPC, art. 373, II).
10. A repetição de indébito, ainda que no ambiente de relação de consumo, deve ser consumada de forma simples como regra, pois originária do princípio geral de direito que repugna o locupletamento ilícito e a boa-fé é presumível, e, somente na situação de cobrança realizada pelo fornecedor em descompasso com a boa-fé objetiva, ou seja, aos princípios da honestidade, lealdade e informação exigidas das partes inseridas no ambiente de relação material qualificada como relação de consumo (CDC, art. 4o, III), é que se torna legitimada a repetição em dobro do indevidamente cobrado e solvido, pois nessa hipótese resta legitimada a dobra como forma de ser sancionada a conduta maliciosa.
11. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte interpusera “recurso com intuito manifestamente protelatório” emerge do dever de lealdade processual, demandando sua qualificação a aferição de que a parte abusara conscientemente de seu direito de defesa com o intuito de prejudicar a parte adversa, com a demora na resolução da lide, não se qualificando as alegações formuladas com esse desiderato, se devidamente aparelhadas, como má-fé processual, pois, conquanto a parte recorrida discorde de sua interpretação, está desprovido de deslealdade e da intenção de prejudicar, encerrando simples instrumento integrante do direito de defesa que a assiste (CPC, art. 80, VII).
12. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas em compasso com a resolução havida de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).
13. Apelação da autora conhecida. Apelação da ré parcialmente conhecida. Recursos parcialmente providos. Sentença reformada em parte. Preliminares rejeitadas. Unânime.